Tribunal: TJPA
Processo: 0863719-91.2021.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10379 - Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2022-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0863719-91.2021.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: DAVID LUCAS COSTA DOS SANTOS

RECORRIDO: COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARA, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL SUBSTANCIAL OU MATERIAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em confirmar a sentença em remessa necessária, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0863719-91.2021.8.14.0301

Órgão julgador: 2º Turma de Direito Público

Remessa Necessária Cível

Sentenciante: JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE FAZENDA DA CAPITAL

Sentenciados: DAVID LUCAS COSTA DOS SANTOS

ESTADO DO PARÁ

COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Tratam os autos de REEXAME NECESSÁRIO de sentença prolatada pelo do Juízo da 1ª Vara de Fazenda da Capital nos autos de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, ajuizada por DAVID LUCAS COSTA DOS SANTOS em face do em face do COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DOS ESTADO DO PARÁ, no qual pleiteava a segurança para ter reconhecido o direito líquido e certo para permanecer no Concurso Público para admissão ao Curso de Formação de Praças – CFP/PMPA/2020.

Sustenta o demandante que foi aprovado e classificado no concurso público para provimento no cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado do Pará. Relata que obteve êxito nas demais fases do concurso (realização do exame de avaliação psicológica, e, posteriormente, na fase de investigação de antecedentes pessoais.

Segue relatando que ao ser aprovado nas referidas fases, foi convocado ao Exame de Avaliação de Saúde, no qual apresentou todos os exames necessários e, no dia do Exame, entregou todos os exames médicos solicitados, incluindo o exame oftalmológico. No entanto, na data prevista para tomar ciência de sua aptidão de sua aptidão médica, verificou que a banca tinha posto como inapto, por apresentar -2,50 em OD e OE no exame oftalmológico.

O demandante aduz que, na verdade, ocorreu um grande equívoco, pois houve erro de digitação no exame entregue à banca, pois não possui aquela acuidade visual, tendo apenas OE e OD 1.5, estando dentro dos parâmetros do edital. Com isso, pleiteia a concessão da segurança para anular a decisão que o considerou inapto na 3ª fase do concurso.

Em Decisão Interlocutória, o Juízo da 1ª Vara de Fazenda da Capital deferiu a liminar para declarar nula a decisão administrativa. (ID11244155)

O Recorrido apresentou informações, alegando a ausência de demonstração de fatos incontroversos e que não houve violação de direito líquido e certo do impetrante. Além disso, fomenta que o candidato não atendeu aos requisitos do edital ao ser legalmente reprovado por exame oftalmológico fora dos limites previstos no edital. (ID11244415)

O Ministério Público manifestou-se no sentido da concessão da segurança. (ID11244428)
Em Sentença, o Juízo da 1ª Vara de Fazenda da Capital julgou nos seguintes moldes: (ID11244430)

Posto isto, considerando os argumentos e fundamentos que permeiam este decisum, CONCEDO A SEGURANÇA nos termos pretendidos na exordial, confirmando a liminar anteriormente deferida, para anular a decisão administrativa que considerou o impetrante inapto na 3ª fase do concurso, garantindo a sua continuidade nas fases posteriores.

A Certidão de id. 11244433 página 01 atesta que as partes foram devidamente intimadas, não havendo interposição de recurso voluntário.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se manifestou pela admissão da remessa necessária e pela confirmação da sentença proferida pelo Juízo de origem. (ID 11293645).

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Cinge-se a análise da questão em verificar se acertada, ou não, a sentença do Juízo
a quo
que CONCEDEU A SEGURANÇA, confirmando a liminar anteriormente deferida, para anular a decisão administrativa que considerou o impetrante inapto na 3ª fase do concurso, garantindo a sua continuidade nas fases posteriores.

Conforme relatado, o demandante sustenta que realizou todos os exames exigidos pelo edital para sua aptidão na fase do certame, no entanto, houve um equívoco de terceiro, ou seja, a Clínica Rede Mais Saúde, local onde realizou os exames oftalmológicos, apresentou declaração quanto ao erro que cometeu,
in verbis:
(id 11244145)

“(...) A Clínica Rede Mais Saúde (...), vem por meio desta declaração informar que na data de 06 de agosto de 2021 houve um erro de digitação no laudo oftalmológico do paciente DAVID LUCAS COSTA DOS SANTOS, portador do RG nº 7511582, em relação a sua acuidade visual, uma vez que foi digitalizado que o paciente possuía Acuidade visual O.D -2,50 e O.E -2,50 e o correto seria O.D -1,50 e O.E -1,50 o que corrobora com a conclusão que foi apresentada no final do laudo em que torna apto o paciente a exercer suas atividades.

A Clínica Rede Mais Saúde tomou ciência que o erro está lhe gerando grandes transtornos, desta forma a clínica Rede Mais Saúde fica a disposição para responder quaisquer eventualidades em relação ao paciente.”

Ademais, o demandante anexou laudo médico do referido exame atestando a sua aptidão. (id 11244146)

Diante dessas circunstâncias, entendo que não houve desídia ou procrastinação por parte do demandante, tendo este diligenciado de forma tempestiva para entregar todos os resultados relativos à sua
avaliação
médica.

O equívoco por parte da
Clínica Rede Mais Saúde
constituiu fato totalmente alheio à esfera de atuação do então candidato, razão pela qual não se afigura razoável, nem proporcional, que este seja eliminada do
concurso
, sobretudo considerando que o equívoco em comento não acarretou qualquer prejuízo ao calendário do certame e aos demais concorrentes.

Nesse sentido, cita-se o seguinte julgado do STJ:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONCURSO
PÚBLICO. ACÓRDÃO A QUO APOIADO EM ANÁLISE PROBATÓRIA E EM FUNDAMENTAÇÃO CONSTITUCIONAL
.
1. No caso, o Tribunal de origem, ponderando a respeito dos princípios da exigência do concurso público, da vinculação ao edital, da isonomia e da razoabilidade, reconheceu o direito da recorrida de participar do Curso de Formação e ser nomeada com a observância à ordem de classificação, por considerar que o não cumprimento de regra editalícia (entrega de exame toxicológico no prazo estipulado) não se deu por culpa sua, mas por culpa do laboratório indicado pela organização do concurso.
2. Conforme entendimento jurisprudencial sedimentado na Súmula n. 7 do STJ, não merece seguimento o recurso especial que ataca acórdão resultante da análise do conjunto fático-probatório dos autos; o qual, ademais, apóia-se em fundamento constitucional. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 233.265/CE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/02/2013, DJe 11/03/2013)”. (Grifo nosso).

Desse modo, é imperiosa a confirmação da sentença, eis que o direito do demandante a ser protegido no presente caso está, justamente, na necessária observância do devido processo legal substantivo ou material
(substantive due process of law)
, previsto nos arts. 3º, inciso I, e 5º, inciso LV, da CF. Essa norma estabelece que as decisões administrativas e judiciais, assim como a atividade legislativa, devem ser razoáveis, proporcionais, racionais, constitucionais e justas.

O devido processo legal substancial diz respeito
“
à limitação imposta ao exercício do poder e autoriza ao julgador questionar a razoabilidade de determinada lei e a justiça das decisões estatais, estabelecendo o controle material da constitucionalidade e da proporcionalidade
”
(LUCON, Paulo Henrique dos Santos. Devido processo legal substancial. In: DIDIER JR., Fredie (Org.). Leituras complementares de processo civil. 7. ed. Salvador: Jus Podivm, 2009. p. 382). (Grifo nosso).

A observância da razoabilidade e da proporcionalidade depende de um tríplice fundamento composto pela adequação, pela exigibilidade e pela proporcionalidade em sentido estrito. A adequação exige que o meio empregado seja compatível com o fim almejado. A exigibilidade consiste na efetiva necessidade da medida, não havendo outro meio menos gravoso para se alcançar o objetivo pretendido, ou seja, o meio escolhido deve ser aquele que causar menor prejuízo aos indivíduos. A proporcionalidade em sentido estrito se caracteriza quando as vantagens a serem conquistadas superarem as desvantagens analisadas (WILLIS SANTIAGO GUERRA FILHO, Metodologia jurídica e interpretação constitucional, Ensaios de teoria constitucional, Fortaleza: UFC, 1989).

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial, conheço da remessa necessária para confirmar a sentença.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 06/12/2022